Tribunal: TJDFT
Processo: 0719178-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO SUCINTA E FUNDAMENTADA. TESE RECHAÇADA. NULIDADE DA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. FALHA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por deduzir matéria não ventilada no juízo de origem, forçoso o reconhecimento da inovação recursal. Recurso conhecido em parte.
2. A sentença apresentou os fundamentos que conduziram à adoção dos fundamentos lançados no laudo pericial, tudo na esteira do art. 479 e art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC, bem como aquela disposta no artigo 93, inciso X, da Constituição Federal. Por conseguinte, inexiste vício de nulidade a ser declarado.
3. A circunstância de a parte discordar das conclusões alcançadas pelo perito oficial não constitui fato ensejador da repetição da produção probatória ou da nulidade do laudo. Revela-se imprescindível que a matéria não esteja suficientemente esclarecida, situação caracterizada pelo legislador pela necessidade de correção de “eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu”, nos termos do art. 480 do CPC. No entanto, essa hipótese não restou configurada nos autos.
4. O acervo probatório atesta a ausência de qualquer falha na prestação dos serviços pela requerida, o que não justifica o inadimplemento contratual do suplicante e nem o exime do pagamento da multa estabelecida no ajuste. Por conseguinte, também não há falar em dever de indenizar.
5. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.